Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-83.2016.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000095-83.2016.811.0035
Recorrente: SIMONE PAZ FERREIRA
Recorrida: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A CERON
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112769483) interposto por SIMONE PAZ FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 104244997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE REVELIA E DO DEFERIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). II – Ademais, não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel à parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, aplicando-se a relatividade dos efeitos da revelia. III – Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora/apelante e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impossibilita a reforma da sentença. (RAC n° 0000095-83.2016.811.0035, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos, tão somente para sanar omissão, todavia, sem efeitos infringentes, conforme acórdão lançado no id. 109527982.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, I, II e III do CPC, ao argumento de omissão no acórdão. Aduz que a interposição dos aclaratórios ensejariam o efeito modificativo ao julgado.
(ii) aos arts. 334, 355 e 373, I e II, do CPC, e 6°, VIII, do CDC, ao fundamento de cerceamento de defesa, eis que houve julgamento antecipado e conquanto deferido a inversão do ônus probatório, não foi observado a responsabilidade objetiva e o dano “in re ipsa” no caso dos autos.
(iii) ao art. 344 do CPC ao argumento de que ante a revelia tem-se por verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.
Recurso tempestivo (id. 113526023).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 113269467).
Contrarrazões (id. 117693978).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da alegada violação ao art. 1.022, I, II e III, do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA COMO FOI VIOLADO. SÚMULA 284/STF. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1795928/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação ao art. 1.022 do CPC. Verifica-se dos autos apenas o descontentamento com o resultado do julgamento; tanto que nas razões recursais, no que atine a suposta violação ao aludido artigo, consta apenas:
“(...) conforme se verifica pelo Acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, em que pese tenha sido conhecido, no mérito foi julgado parcialmente provido, sendo mantida inalterado o acórdão combatido, sob a alegação de que a Recorrente visava apenas rever o entendimento manifestado, o que seria vedado pelo ordenamento pátrio. Em que pese tal entendimento, os referidos Embargos de Declaração não possuam somente o efeito de pré-questionamento, mas principalmente aplicar o efeito modificativo/infringente, ante a flagrante omissão constante do julgamento do Recurso de Apelação outrora manejado.
Nesse sentido, inclusive, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 278 (STJ). Embargos de declaração. Omissão no julgamento. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo do julgado.”
“Quando o julgado incidir em erro manifesto, são cabíveis EDcl que podem que podem ter função e efeitos modificadores do acórdão embargado.” (RSTJ 39/289).
Desta feita, fica claro que houve negativa de vigência de Lei Federal, constante no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que autorizam claramente à aplicação do efeito modificativo do recurso combatido”. (grifei) (id. 112769483).
Portanto, sequer foram mencionadas nas razões recursais as considerações acerca da forma em que se deu a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória.
No caso versando, não obstante os argumentos da recorrente, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois a análise pelo STJ da pretensão recursal demandaria a necessária incursão em premissas fático-probatórias para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarrara no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos foi acolhida a tese no sentido de que não restou configurado o cerceamento de defesa, pois o julgador entendeu por suficientes a provas já carreadas aos autos.
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“(...) o Juiz de piso determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que a parte autora protestou pelo julgamento antecipado da lide em caso de reconhecimento da revelia, e alternativamente, requereu o depoimento pessoal das partes. (id. 99067455 - Pág. 2).
Ato seguinte, o Juiz de piso entendendo pela desnecessidade da produção de prova, julgou a ação com as seguintes considerações:
‘O feito em questão comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que as questões controvertidas nos autos são de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas.
(...)
“Apesar do pedido de desligamento para encerramento do fornecimento de energia elétrica ter sido solicitado no dia 07/06/2013, a consumidora ficou ciente de que o serviço seria executado até 17/06/2013 (fls. 25).
A fatura de consumo paga pela Autora no dia 28/05/2013 (fls. 18), e referente ao mês 05/2013, cuja leitura e emissão se deram no dia 15/05/2013.
A próxima leitura, segundo os dados constantes no referido documento, seria realizada no dia 14/06/2013, portanto, restou descoberto o período de 15/05/2013 a 14/06/2013.
Considerando que a solicitação de cancelamento/desligamento ocorreu neste interim (07/06/2013), e que não há comprovante de pagamento da fatura relacionado ao mês 06/2013, tem-se que a cobrança é regular, e a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes é legal.’
Assim, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o magistrado, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de provas suficientes para formação do seu convencimento”. (grifei).
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício demandaria necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRENTES. ARTS. 355, 369, 370 E 371 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) SÃO JORGE. INDÍCIOS DE MAU CHEIRO NA REGIÃO CIRCUNVIZINHA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.(...) (REsp 1810162/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, quanto a alegada violação aos arts. 334; 355 e 373, I e II, do CPC e 6°, VIII, do CDC.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nesse sentido, tem-se que o acórdão deste Sodalício – ao ratificar a decisão de primeiro grau pela suficiência probatória já carreada aos autos para julgar a lide de forma antecipada – está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERDIÇÃO (INTERRUPÇÃO) DO FORNECIMENTO DE GÁS EM RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANO, DE PRECLUSÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 3. Há margem de discricionariedade na avaliação do julgador quanto à intensidade da conexão, presente sempre o escopo de se evitar, pela conveniência da reunião dos processos, decisões contraditórias/conflitantes/divergentes. Precedentes. 4. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1743654/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)” (grifei).
“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Súmula 83/STJ. [...](AgInt no AREsp 831.745/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
No que atine a questão da revelia, o acórdão consignou a relativização dos seus efeitos ao consignar que:
“Ademais, embora plausibilidade, é certo que a presunção decorrente da revelia não incide quando há documentos nos autos em sentido contrário, tal como previsto no art. 345, IV, do CPC.
Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.
[...]
Por fim, importante mencionar que o Juiz de piso elaborou a sentença com base na observação da fatura, do comprovante de pagamento e da data do pedido de encerramento do serviço, dados fornecidos pela inicial.” (grifei) (id. 104244997).
Com efeito, é entendimento assente no STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICOS C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo julgador à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1407951/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 334; 355; 373, I e II; 344, do CPC e 6°, VIII, do CDC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação dos verbetes sumulares 07 e 83 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça